Tribunal: TJBA
Processo: 8003151-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003151-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: BRUNO DE ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROGRAMA CREDCESTA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão interlocutória proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do autor a 30% de seus rendimentos líquidos brutos.

O agravante sustenta a legalidade dos descontos realizados no âmbito do Programa Credcesta, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 18.353/2018, que estabelece margem consignável específica de 30%, sendo metade para pagamento do serviço de saque e metade para compras com cartão.

O agravado, em contrarrazões, alega situação de superendividamento que compromete sua dignidade e mínimo existencial, invocando a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) e questionando a aplicação do Decreto nº 11.150/2022 por incompatibilidade com princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor em situação de superendividamento, mesmo no âmbito do Programa Credcesta, visando preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação de superendividamento do agravado está comprovada, com comprometimento desproporcional de sua renda que inviabiliza a manutenção de condições dignas de subsistência, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao mínimo existencial.

O Decreto Estadual nº 18.353/2018, que regulamenta o Programa Credcesta estabelecendo margem consignável específica de 30%, não impossibilita nem veda o direito do devedor de renegociar suas dívidas, especialmente quando se encontra em situação de superendividamento que compromete sua dignidade.

O referido decreto deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais e com a legislação consumerista superveniente, não podendo servir de óbice ao exercício do direito fundamental à renegociação de dívidas em situações de vulnerabilidade extrema.

A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu marco normativo específico para prevenção e tratamento do superendividamento, consagrando no art. 4º, X, do CDC que constitui direito básico do consumidor.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos constitui medida equitativa que equilibra a proteção da dignidade do devedor e os direitos do credor, atendendo plenamente aos requisitos do art. 300 do CPC por demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desprovimento do recurso.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual em situação de superendividamento tem direito à limitação dos descontos consignados em sua remuneração a 30% dos rendimentos líquidos, mesmo no âmbito do Programa Credcesta, visando à preservação do mínimo existencial e à proteção da dignidade da pessoa humana, devendo o Decreto Estadual nº 18.353/2018 ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais e com a Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 4º, X; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031406-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2019; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8061716-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003151-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada BRUNO DE ANDRADE DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por
unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Salvador, .